Tribunal: STF
Processo: Rcl 64162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100409-79.2018.5.01.0040, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, baseada em suposta fraude trabalhista consistente na contratação de pessoa jurídica constituída para prestação de serviços na atividade-meio da empresa.  



    3. Noticiam que o Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o vínculo empregatício. Informam que a sentença foi confirmada, em sede de recurso ordinário, pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em flagrante afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às decisões dos paradigmas apontados como violados.  



    4. Sustentam que a interpretação conjunta dos paradigmas indicados nesta reclamação permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos.  



    5. Ressaltam presente a probabilidade jurídica do pedido,tendo em conta o descumprimento das decisões vinculantes emanadas desta Suprema Corte. Asseveram que o perigo de demora, por sua vez, está consubstanciado na possibilidade de iminente penhora, haja vista o cumprimento provisório da sentença já em trâmite.  



    6. Requerem a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos autos principais (nº 0100409-79.2018.5.01.0040), bem como da execução provisória (nº 0100852-54.2023.5.01.0040), até o julgamento final da presente reclamação.  



    7. No mérito, buscam a confirmação da medida liminar, com a consequente procedência do pedido para que sejam cassados todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo de origem.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista. 



    9. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, na ADC nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    10. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Juízo de origem reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto da sentença, mantida pela Corte Regional:



    “Vínculo.



    Narra a parte autora que foi admitida aos quadros da 2ª ré (Azulay) em 4/10/2013, sucedida pela 1ª ré, tendo exercido a função de gestor de TI, vindo a pedir demissão em 30/11/2017, quando percebia o salário mensal de R$11.244,00. 



    Afirma que as duas primeiras reclamadas jamais reconheceram o vínculo de emprego. Indica que o salário era quitado mediante recibo de pagamento de autônomo – RPA.



    Alega ter sido obrigado a constituir empresa (MVM Eireli) em 30/6/2015, com contrato firmado no dia seguinte, sem alteração da forma de prestação de serviços. O referido contrato foi rescindido em 4/3/2016, tendo sido imposto que firmasse novo contrato com a 1ª ré (Brazilian), sucedendo a ré no contrato de trabalho. 



    Indica que o contrato firmado, assim como o primeiro, impõe pagamento de remuneração fixa mensal líquida – cláusulas 4ª, 4.1 e 4.3. Delineia que as rés custearam despesas com contador e tributárias da Eireli do reclamante.



    (...)



    Os contratos nos autos comprovam a prestação de labor pelo autor em favor das rés Azulay e Brazilian, com pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.



    A discussão posta pela parte ré gira em torno da existência de subordinação jurídica. 



    Em depoimento pessoal, o autor informa que já prestou serviços por meio de por meio de empresa denominada MVM, mas essa empresa foi constituída exclusivamente para prestação de serviços em favor do grupo econômico réu (Braziliane Azulay).



    (...)



      O fato de o autor atuar de forma não exclusiva para a parte ré não é determinante para o reconhecimento do vínculo empregatício, pois tal requisito não encontra guarita no art. 2º da CLT. Igualmente, o fato de o autor não ter jornada controlada também é de absoluta irrelevância, já que jornada controlada, apesar de ser a norma em relações de emprego, admite exceções (art. 62 da CLT). 



    De outro lado, a análise da subordinação jurídica no caso concreto deve atentar para o fato de que o autor exercia função de alta hierarquia na empresa, logo, seria despropositado buscar na descrição das atividades do autor uma relação de subordinação equivalente a um empregado de baixa qualificação.



    (...)



    Ou seja, aparenta ser prática da ré a dissimulação de contratos de emprego com o uso de contratos de trabalhador autônomo e de prestadores de serviços pessoa jurídica, o que, concretamente, ocorreu na situação posta nos autos. Por todo o acima, reconheço a existência de vínculo empregatício entre o autor e o a primeira ré, de 04/10/2013 a 30/11/2017 (com projeção do aviso prévio indenizado para 11/01/2018), no cargo de gestor de Tecnologia da Informação, com salário correspondente à evolução de id aec9cd4, p.5 e rescisão por iniciativa da ré. Reconheço, ainda, a ocorrência de sucessão de empregadores, assumindo a segunda ré a posição de empregador a partir de 04/03/2016.” (e-doc. 10, p. 4-9; grifos nossos).



    11. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, argumentando o e. Relator que:



    “Exsurge dos autos, portanto, farta comprovação de que a contratação, sob a pecha de contrato autônomo, deu-se, em verdade, de forma fraudulenta, o que importa no reconhecimento da nulidade do mencionado contrato, à luz do disposto no art. 9º, da CLT, e no reconhecimento do vínculo de emprego, não merecendo reforma a decisão de origem. 



    Via de consequência, declarada a nulidade da contratação e reconhecido o vínculo de emprego, são devidos os direitos a ele inerentes, inclusive os relativos à dispensa sem justa causa.” (e-doc. 20, p. 16; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas, por considerar fraudulenta a contratação. Todavia, o que o Juízo reclamado entendeu por fraude foi, justamente, a contratação realizada em formato diverso do tradicional modelo celetista, mediante pessoa jurídica da qual o ora beneficiário era sócio. 



    13. Ao assim proceder, o Juízo reclamado aparenta ter se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de contratos de prestação de serviços celebrados mediante empresa interposta, pessoa jurídica (“pejotizações”) ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, concebidas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado. 



    14. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedente desta Suprema Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos). “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.” 



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023, grifos nossos).



    15. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 17), há cumprimento provisório de sentença já em curso (CumPrSe nº 0100852-54.2023.5.01.0040), cujos cálculos foram recentemente homologados pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante.



    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0100409-79.2018.5.01.0040, em trâmite junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100852-54.2023.5.01.0040, em curso perante a 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação. 



    17. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para que observem a presente decisão. 



    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 19. 



    19. Cite-se a parte beneficiária, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 



    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 



    21. Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.)



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator